Tribunal: TJMT
Processo: 1017479-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017479-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ZULEIDE SILVEIRA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 791.845.021-34 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRIMEIRA FASE – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – VEÍCULO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIR CONTAS SOBRE O VALOR DA VENDA DO VEÍCULO– INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, possui natureza interlocutória e não põe fim ao processo, pois apenas decide se o demandado irá ou não exibir contas, sendo, portanto, enquadrada na hipótese de inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

II - Mostra-se perfeitamente cabível o manejo da ação de exibir contas, por parte da autora, ora recorrida, que ao ter o veículo apreendido em razão da inadimplência das parcelas contratadas, pretende obter informações acerca da venda do bem, a quantia arrecadada e o saldo remanescente ainda exigido pela agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Prestação de Contas no 1004063-72.2017.8.11.0002, ajuizada por
ZULEIDE SILVEIRA RIBEIRO RODRIGUES
, julgou procedente o pedido de prestação de contas, a qual deverá ser prestada em favor da parte autora, na forma estabelecida no artigo 551 do Código de Processo Civil.

Para tanto, aduz o agravante que a prestação de contas determinada pelo Juízo de origem, não se atentou aos requisitos necessários, mais precisamente a adequação e pertinência do pedido de exigir contas, os quais, à toda evidência, não foram verificados.

Alega que a parte autora não comprovou a existência de causa de pedir, sendo descabida a exigência de contas, a qual poderia ter sido resolvida nos próprios autos da ação de busca e apreensão, com os documentos que foram produzidos no curso da lide.

Salienta, ainda, a falta de interesse de agir, (necessidade/adequação), sob o argumento de que, por meio de simples pedido administrativo, poderia ser fornecida as informações acerca da venda do veículo apreendido e do valor obtido para fins de liquidação da dívida remanescente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, em razão da falta de previsão legal para a interposição do recurso do agravo de decisão que não está prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II ) VOTO
- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que a decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir contas não possui previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Razão não assiste ao recorrido.

A decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza interlocutória e não põe fim ao processo, pois apenas decide se o demandado irá ou não exibir contas, sendo, portanto, enquadrada na hipótese de inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

II -
mérito do processo
;

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - PRIMEIRA FASE DA AÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DOCUMENTOS LEGÍVEIS - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER LEGAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO.
Contra decisão que julga procedente a primeira fase de ação de exigir contas, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória
. Considerando a juntada de documentos legíveis por parte do recorrente, não há que se falar em qualquer irregularidade. A coisa julgada impede que uma mesma questão já apreciada em sede de recurso, com decisão transitada em julgado, seja novamente discutida. O autor tem interesse no ajuizamento de ação de prestação de contas para ter ciência inequívoca de sua movimentação financeira, o que resultará na apresentação de um saldo credor ou devedor. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, na ação de exigir contas é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em decorrência da sucumbência havida na primeira fase. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.01.029795-7/005, Relator (a): Des. (a) Octávio de Almeida Neves, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021)

Assim, não há que se falar em inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela parte agravada.

É como voto.

III)
VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida-se de ação de exigir contas julgada em sua primeira fase, a qual condenou o demandado, ora agravado, a prestar contas a autora, na forma prevista no artigo 551 do Código de Processo Civil.

Segundo consta nos autos, o agravado contraiu financiamento por meio da Cédula de Crédito Bancário no 264.660.262, para aquisição do veículo marca Renault, modelo Sandero, ano 2011, o qual deveria ser pago em 50 prestações, ficando alienado fiduciariamente ao agravante.

Devido à inadimplência, o veículo foi apreendido no propósito de garantir a quitação do débito.

No caso em exame, a instituição financeira recorrente entende que o procedimento em questão, além de incabível na espécie, padece da ausência de causa de pedir e do próprio interesse de agir.

Segundo o recorrente, a prestação de contas poderia ser requestada dentro dos próprios autos da ação de busca e apreensão e as informações desejadas sobre a venda do veículo poderiam ter sido obtidas até mesmo por mero pedido administrativo.

Razão não assiste ao agravante.

A respeito da ação de exigir contas, o Código de Processo Civil, em seu artigo 550
caput
, dispõe o seguinte:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Na espécie, mostra-se perfeitamente cabível o manejo da ação de exibir contas, por parte da autora, ora recorrida, que ao ter o veículo apreendido em razão da inadimplência das parcelas contratadas, pretende obter informações acerca da venda do bem, a quantia arrecadada e o saldo remanescente ainda exigido pela agravante.

Não há qualquer previsão legal que obrigue a parte a requestar administrativamente informações acerca da venda do veículo, como condição para legitimar ou não o seu interesse de agir.

A respeito da possibilidade do manejo do procedimento de exigir contas para o fim almejado, bem como do interesse de agir da parte, vale destacar a jurisprudência recente de nosso Tribunal de Justiça e o do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRIMEIRA FASE – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRESTAR CONTAS – ACERTO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO

Partes que celebraram contrato de financiamento para aquisição de um veículo, com alienação fiduciária em garantia, cujo inadimplemento das prestações pelo devedor fiduciante acarretou a busca apreensão e venda do bem a terceiro em leilão, é
circunstância que revela legítima a pretensão do autor que pretende a prestação das contas referentes ao valor da venda do veículo, assim como eventual existência de saldo remanescente em seu favor.

(N.U 1005869-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE JULGA PROCEDENTE PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO, DECORRENTE DE DISPOSITIVO DE LEI
. INCIDÊNCIA DO DEC.-LEI No 911/69, ART. 2o, CAPUT. PRETENSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE ENVOLVE EVENTUAL CRÉDITO ORIGINADO DA VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido, com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2090702-26.2021.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

Assim, com base nessas considerações, não há nada que recomende a reforma da decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida sem qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021